Tribunal: STF
Processo: HC 194753
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ATO DO REPRESENTANTE LEGAL QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP.
    2. No caso dos autos, o recorrente estava solto e houve a intimação dos defensores constituídos para ciência da sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual.
    3. “Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (AgRg no REsp 1687470/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (HC 580.146-AgRg/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a extinção da punibilidade com fundamento na ocorrência de decadência, eis que o paciente foi condenado por crime de ação penal pública condicionada, ou, subsidiariamente, em razão de alegada prescrição da pretensão punitiva.
    Destaco, quanto à pretendida exigência de formalidade da representação, que esta Suprema Corte firmou entendimento que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 123.086/DF, Ministro Gilmar Mendes:
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE AMEAÇA - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA, PELO OFENDIDO, DO SEU INTERESSE EM VER INSTAURADA A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA O SUPOSTO AUTOR DO DELITO – DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL NA ELABORAÇÃO E NO OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO (’DELATIO CRIMINIS’ POSTULATÓRIA) - PEDIDO INDEFERIDO.
    AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
    - A representação do ofendido, que se qualifica como verdadeira ‘delatio criminis’ postulatória, constitui requisito de perseguibilidade do autor da infração penal e dispensa, quanto ao seu oferecimento, a observância de qualquer fórmula especial ou palavras sacramentais, revelando-se suficiente, para tanto, a inequívoca manifestação de vontade, por parte da vítima, em ver instaurada, contra o suposto autor da prática criminosa, a concernente persecução penal. Doutrina. Precedentes.”
    (HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello)
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator